Tribunal: TJDFT
Processo: 0729341-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0729341-92.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RENATO DOS SANTOS ROSALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por RENATO DOS SANTOS ROSALES (ID 38943909 - Pág. 1/4), recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 38945317 - Pág. 1. Do que se extrai do postulado, o sentenciado requer, em suma, a revisão da condenação pelo crime de homicídio em face da vítima de nome Paulo, objeto da ação penal 2012.05.1.003021-9. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 38955767 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. 12. Ademais, constata-se o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Destarte, a presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. (ID 39638449 - Pág. 1 /8) Nada obstante, pleiteou o refazimento da dosimetria, notadamente na sua primeira fase, para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, uma vez que pautadas unicamente em condenações anteriores, em desacordo com a Jurisprudência majoritária atual que considera inidônea a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido (ID 40108425). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Como visto, trata-se de pedido de revisão de condenação e dosimetria de pena. Como se sabe, a revisão de condenação transitada em julgado somente pode ser examinada em sede de ação própria, nas hipóteses do artigo 621 do CPP. Por outro lado, eventuais questões relacionadas à execução da pena devem ser formuladas, inicialmente, perante o Juízo das Execuções Penais. Pelo exposto, INDEFIRO a INICIAL da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator